Tribunal: TJDFT
Processo: 0736459-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CAIXA ALTA. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso seu recurso. Sustenta que há erro material no acórdão posto que o texto em caixa alta dispõe que “RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Na espécie, a embargante tem razão, verifica-se que pela fundamentação da ementa, bem como o disposto no seu dispositivo - item VIII, o recurso foi conhecido e provido em parte para recurso o valor da indenização por danos morais. Assim, devem ser acolhidos os embargos para corrigir erro material na caixa alta da ementa devem passar para a seguinte redação: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO DE VOO. CANCELAMENTO. NOVA REALOCAÇÃO SOMENTE DOIS DIAS APÓS O CONTRATADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS HAVIDAS. DESGASTE FÍSICO-PSICOLÓGICO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE”.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para corrigir o erro material nos termos da fundamentação.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.